Tribunal: STF
Processo: ARE 1587289
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.035. TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO. BASE DE CÁLCULO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. ATIVIDADE ECONÔMICA. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO: DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“APELAÇÃO - Embargos à execução fiscal - Taxa de licença para localização e funcionamento - Município de Santos - Base de cálculo da taxa - Critério da atividade exercida - Inadmissibilidade Base de cálculo que não guarda correlação com o custo da atividade fiscalizatória desempenhada pelo ente tributante - Inconstitucionalidade da base de cálculo reconhecida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em caso análogo - Inconstitucionalidade também reconhecida pelo STF - RECURSO DESPROVIDO” (fl. 2, e-doc. 8).

Não foram opostos embargos de declaração.

2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I e III do art. 30 e o inc. II e o § 2º do art. 145 da Constituição da República. Pretende seja reconhecida a legitimidade “da cobrança da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento” (fl. 6, e-doc. 10).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 13).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assinala que “não se cuida da hipótese contemplada na Súmula nº 280 do Col. Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 15).

Salienta que “não se exige o reexame de direito local” (fl. 4, e-doc. 15).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de incidência da Súmula n. 280,  por se tratar de matéria constitucional decidida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

Superados os óbices da decisão agravada, de se concluir dever retornar o presente recurso ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.

6. Na espécie vertente, a Décima Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu a controvérsia sobre a ilegitimidade da “cobrança da taxa de licença para localização e funcionamento do exercício de 2018” (fl. 2, e-doc. 8), nestes termos:
“Cinge-se a controvérsia à possibilidade de as Municipalidades calcularem as taxas fiscalização para localização e/ou funcionamento com base no tipo de atividade desenvolvida pelo contribuinte (...)
(...) a legislação local adotou o critério do tipo de atividade exercida no estabelecimento. Não é possível identificar e Municipalidade tampouco esclarece a relação entre o critério adotado e o custo da fiscalização, não podendo, portanto, ser reputada regular a cobrança.
É verdade que não se pode exigir do Fisco mais do que uma estimativa do custo da fiscalização em cada caso. Isso, porém, não o autoriza a eleger critério que de modo algum detenham relação ainda que de modo imperfeito e apenas aproximado com o efetivo custo despendido com a fiscalização. Busca-se, portanto, mera relação comutativa sob a luz da razoabilidade.
Veja-se que à mesma conclusão chegou o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em caso análogo: 
Constitucional e Tributário - Incidente de Inconstitucionalidade - Arguição da 15ª Câmara de Direito Público em face das Leis nºs 1.400/83 e 1.581/86 do Município de Campos do Jordão - Acolhimento - Não pode o Município adotar como base de cálculo da Taxa de Licença de Funcionamento de estabelecimento hoteleiro o número de unidades de ocupação e outros elementos que não espelhem o custo efetivo da atividade estatal, no exercício do poder de polícia - Arguição julgada procedente. (TJSP; Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0034111-93.2012.8.26.0000; Relator (a): Walter de Almeida Guilherme; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Campos do Jordão - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 25/04/2012; Data de Registro: 15/05/2012).
No mesmo sentido, o STF também entendeu inadmissível a cobrança de taxa utilizando-se a natureza da atividade desenvolvida pelo sujeito passivo. Vejamos: 
EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Tributário. Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos (TFE). Lei nº 13.477/02 do Município da São Paulo. Critério geral para dimensionar a exação. Tipo de atividade desenvolvida no estabelecimento do contribuinte. Impossibilidade. 1. As taxas comprometem-se tão somente com o custo do serviço específico e divisível que as motiva, ou com a atividade de polícia desenvolvida. 2. O critério da atividade exercida pelo contribuinte para se aferir o custo do exercício do poder de polícia desvincula-se do maior ou menor trabalho ou atividade que o Poder Público se vê obrigado a desempenhar. Precedentes. 3. Recurso a que se nega provimento. (ARE 990914, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 20-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-212 DIVULG 18-09-2017 PUBLIC 19-09-2017).
Destaco, ainda, trecho do voto do E. Min. Rel. Dias Toffoli, em que afirma que ‘permanece inalterado o entendimento da Corte, mesmo na vigência da Lei nº 13.477/02, no sentido de que as taxas se comprometem tão somente com o custo do serviço específico e divisível que as motiva ou com a atividade de polícia desenvolvida, devendo haver uma ‘equivalência razoável entre o custo real dos serviços e o montante a que pode ser compelido o contribuinte a pagar, tendo em vista a base de cálculo estabelecida pela lei e o quantum da alíquota por esta fixado’ (excerto do voto do Relator, Ministro Carlos Velloso, no RE nº 416.601/DF, Tribunal Pleno, DJ de 30/9/05).’ (...)
Assim, a base de cálculo da taxa há de se lastrear no custo da atividade desempenhada pelo Estado. Tal custo não possui correspondência com a atividade desenvolvida, o que indica, portanto, que a base de cálculo da taxa instituída pelo Município não pode prevalecer, sendo indevido o tributo” (fls. 3-6, e-doc. 8).

Pelos fundamentos do acórdão recorrido, mostra-se prudente que o Tribunal de Justiça de São Paulo aguarde resolução da controvérsia sobre a legitimidade da taxa de fiscalização de estabelecimentos, estipulada com base no tipo de atividade exercida pelo contribuinte.

No julgamento virtual do Recurso Extraordinário com Agravo n. 990.094-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal submeteu a seguinte matéria constitucional à sistemática da repercussão geral: “Constitucionalidade da utilização do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento como parâmetro para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia” (Tema 1.035). Esta a ementa do julgado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA INSTITUÍDA EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA. REPERCUSSÃO GERAL. BASE DE CÁLCULO. ATIVIDADE EXERCIDA PELO ESTABELECIMENTO. 1. Reconhecimento da repercussão geral da questão relativa à constitucionalidade da fixação do valor de taxa, instituída em razão do exercício do poder de polícia, em função do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento. 2. Proposta de reafirmação de jurisprudência com fixação de tese segundo a qual é constitucional a utilização do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento como parâmetro para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia rejeitada pelo Plenário virtual. Submissão do feito ao Plenário físico” (Plenário, DJe 26.9.2019).

7. Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto nos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil.

Este Supremo Tribunal Federal tem determinado a devolução de processos à origem com fundamento no Tema 1.035 da repercussão geral, como se nota, por exemplo, neste julgado:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS (TFE). LEI MUNICIPAL Nº 13.477/2002. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. BASE DE CÁLCULO. TIPO DE ATIVIDADE EXERCIDA NO ESTABELECIMENTO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1035. DECISÕES E ACÓRDÃO DO STF PROFERIDOS NESTES AUTOS TORNADOS SEM EFEITO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 990.094-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes (Tema 1035), reconheceu a Repercussão Geral da matéria em exame. 2. Decisões e acórdão proferidos pelo Supremo Tribunal Federal nestes autos tornados sem efeito. 3. Determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento do Tema 1.035 da Repercussão Geral. Prejudicados os Embargos de Divergência” (ARE n. 1.044.238-AgR-segundo-EDv, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 27.4.2021).

Ministros deste Supremo Tribunal, em controvérsia análoga à deste processo, determinaram a devolução de processos à origem, para aguardar-se o término do julgamento do Tema 1.035 da repercussão geral. Citem-se, por exemplo: ARE n. 1.539.426/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 21.5.2025; ARE n. 1.539.426/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.2.2025; RE n. 1.047.500/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 14.9.2023; ARE n. 1.447.636/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 10.8.2023; e ARE n. 1.403.772/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2022.

8. Este Supremo Tribunal fixou jurisprudência no sentido da irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).

9. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este os arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a baixa imediata.

Publique-se.

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora